Tribunal: STF
Processo: RE 85049
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
- Direito de preferência de arrendatário de imóvel rural vendido a terceiros. 
- Inexistência desse direito, uma vez que, no caso, a compra-e-venda decorreu de promessa celebrada anteriormente ao advento da lei que criou a preferencia. 
- Em face do § 3º do artigo 153 da Constituição, que não faz qualquer distinção em matéria de ato jurídico perfeito e de direito adquirido, é indubitável que o contrato válido entre as partes é ato jurídico perfeito, dele decorrendo, para uma ou para ambas, direitos adquiridos. Se lei posterior cria para terceiro direito sobre o objeto do contrato e oponível a ambas as partes contratantes, não pode ela, sob pena de alcançar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido entre as partes, ser aplicada a contratos validamente celebrados antes de sua vigência. Para esse efeito, pouco importa que o contrato, quando celebrado, tivesse, ou não, sido inscrito em registro público para ser, ou não eficaz perante terceiros. 
Recurso Extraordinário conhecido e provido.